Tribunal: TJDFT
Processo: 0722567-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NESTA FASE RECURSAL. DEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO EM DESFAVOR DE PESSOA FÍSICA QUE TAMBÉM É EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO PATRIMONIAL.

1. O pedido de gratuidade de justiça requerido nesta fase recursal merece ser deferido, tendo em vista que a parte agravante está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, que adota critérios específicos para avaliação e atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente.

2. O Col. STJ já manifestou entendimento de que o empresário individual responde pela dívida da firma, sem a necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista a ausência de separação de patrimônio que justifique a instauração desse incidente (REsp 1682989/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).

3. Em que pese, na origem, a ação tenha sido proposta em desfavor da pessoa física do executado/agravante, o referido entendimento também é cabível ao caso em análise, porquanto o tema principal é a ausência de separação patrimonial entre o patrimônio do empresário individual com a sua pessoa física.

4. Não merece prosperar a pretensão recursal do executado, ora agravante, quanto ao prosseguimento do feito com a instauração da desconsideração da personalidade jurídica inversa, diante da sua flagrante desnecessidade, já que a pessoa física do executado e da sua firma individual se confundem, para fins de direito.

5. Recurso parcialmente provido.